Tribunal: TJES
Processo: 5000308-17.2024.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-17.2024.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REQUERENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: DIVINO JORGE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000308-17.2024.8.08.0064

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECORRIDO: DIVINO JORGE DE OLIVEIRA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DETRAN. REVELIA. RECURSO. DISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DIVINO JORGE DE OLIVEIRA
em face
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES,
aduzindo o requerente que em 22/12/2022 vendeu a motocicleta HONDA/CG Titan KS 2008/2009, placa HIY 4A81, para a pessoa de Lucas Francisco Carreiro, sem transferência junto ao requerido. Informa que posteriormente a mesma foi furtada, registrando o competente BU, sendo que dias após a polícia localizou a motocicleta e a encaminhou para o pátio. Destaca ter se dirigido ao local para retirada do bem com isenção do pagamento da taxa de estadia, o que não está sendo permitido. Busca, assim, a restituição da motocicleta, devolução em dobro do valor cobrado, além de danos morais.

O requerido não apresentou defesa nos autos (ID 9846767).

A sentença (ID 9846770) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da exordial, para determinar que o Requerido efetue a devolução da motocicleta HONDA CG TITAN KS, 2008/2009, placa HIY4A81, bem como restitua o valor de R$ 459,99, com correção monetária conforme índice previsto na tabela da CGJ/ES a partir da data do desembolso e juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês desde a citação.

Resolvo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 8846529), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa a impossibilidade de devolução do bem, em virtude de o mesmo ter sido leiloado em 11/05/2023, como como sucata “inservível”.

O autor apresentou contrarrazões (ID 9846777), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Quanto aos argumentos lançados pelo recorrente, entendo que igualmente não merecem acolhimento, porque, ainda que não se aplique a revelia à Fazenda Pública, opera-se a preclusão relativa à discussão dos fatos deduzidos na demanda, sendo vedado ao réu revel invocar tais questões em sede de recursal, sob pena de inovação.

Colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – DETRAN – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – REVELIA – ART. 344 DO CPC – INOBSERVÂNCIA ART. 336 DO CPC – ALEGAÇÃO DE FATOS PRÓPRIOS DA CONTESTAÇÃO EM SEDE RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não cabe ao apelante, que considerado revel, se utilizar de recurso com vista a apresentar fatos próprios da contestação, após ultrapassado o lapso temporal estabelecido para defesa, podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra, não lhe sendo lícito, no entanto, alegar matéria extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do autor, oportunidade alcançada pelo decurso do tempo, logo reconhecê-la em sede recursal afronta o instituto da preclusão
. (TJ-MS - AC: 08024693420198120026 MS 0802469-34.2019.8.12.0026, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 27/09/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2021).

Ademais, perfilho o mesmo entendimento do magistrado de piso, considerando a obrigação do recorrente em promover a devolução do bem apreendido no pátio e, sendo o mesmo leiloado, caberá ao recorrido adotar as providências cabíveis a título de perdas e danos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.
Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013
, mas CONDENO o recorrente em honorários sucumbenciais em

20%
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)